Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE SAAD contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de inventário em razão do falecimento de LUIZ FERNANDO DA ROCHA COUTINHO, determinou a intimação da Inventariante, ora Agravante, para incluir no rol de bens a partilhar o imóvel situado na QI 04, CONJUNTO D, CASA 15, GUARÁ/DF. Sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel com recursos próprios muito antes do inicio da convivência com o falecido, razão pela qual peticionou para que o bem fosse excluído do monte partilhável, todavia, a i. Magistrada manteve o bem no referido rol, o que gerou o Processo Administrativo no 129.01570/2016 perante a Secretaria de Estado da Fazenda DF, cujo cálculo atualizado até 31.10.2019, importou no valor de R$22.282,82. Afirma que ao apresentar o esboço da partilha, coerente com os documentos apresentados, excluiu o referido imóvel, todavia, sobreveio a Decisão agravada que determinou a inclusão do imóvel no rol de bens a partilhar, bem como o pagamento do referido imposto, em ofensa ao devido processo legal, o que lhe causará dano de difícil reparação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada para excluir da partilha o aludido imóvel. Comprovante de preparo juntado aos autos conforme ID Num. 15660473 - Pág. 1 e Num. 15660473 - Pág. 2 . É a suma dos fatos. De inicio, verifica-se que se trata de recurso inadmissível. Conforme noticia a própria Agravante e consoante se constata através de consulta aos autos de origem, em Decisão pretérita (ID 42389862), proferida em 20/10/2016, a i. Magistrada, diante dos documentos que instruíram o feito, rejeitou as alegações da Inventariante e determinou a inclusão do imóvel no rol dos bens a partilhar. Confira-se: “A inventariante juntou documentos de modo a afastar a inclusão do imóvel localizado na QI 04, conj. D, casa 15, Guará, no rol dos bens a partilhar, tendo em vista que foi recebido no inventário de sua genitora. Entretanto, da analise da CRI do imóvel, fls. 324/325, consta que o imóvel foi recebido por outra pessoa, R-1 fl. 325, e posteriormente alienado à inventariante, R-2. Diante disso, o imóvel DEVE integrar o rol dos bens a partilhar. [...] ” (Num. 42389862 - Pág. 1 – autos de origem) Contra esse entendimento, não recorreu a Inventariante, restando superada a questão, conforme consignado na Decisão ora agravada, que transcrevo em parte: “Cuida-se de inventário processado em razão do falecimento de LUIZ FERNANDO DA ROCHA COUTINHO, óbito ocorrido em 7-3-2010, consoante certidão de ID 42389571, página 1. O falecido convivia em união estável com ALICE SAAD desde a data de 7-4-1979, conforme se constata pela certidão de casamento religioso de ID 42389590, e decisão de ID 42389841. Deixou um filho, ROGÉRIO MAGALHÃES COUTINHO. Último esboço de partilha apresentado no ID 42390038.Guia do ITCMD juntada no ID 48417063. É o relatório. [...] O IMÓVEL DA QI 04, CONJUNTO D, CASA 15, GUARÁ/DF Em que pese as alegações da inventariante no ID 42390038, fato é que referido bem foi adquirido em setembro de 1999, conforme R.2 da matrícula de ID 42389958, página 48. Eventual anulação do negócio jurídico deverá ser discutida nas vias ordinárias. Portanto, razão assiste ao herdeiro ROGÉRIO MAGALHÃES COUTINHO no ID 42390046. De fato, este juízo já determinou a inclusão do imóvel no rol de bens a partilhar, conforme se constata da decisão de ID 42389862, página 1. Não houve recurso da referida decisão, superada, assim, tal questão. Dessa forma, intime-se a inventariante para incluir o imóvel no rol de bens a partilhar.” (ID Num. 59613523 - Pág. 4) Com efeito, a questão discutida pela Agravante há muito foi apreciada e rejeitada pelo Juizo a quo, que concluiu tratar-se de bem partilhável, pronunciamento contra o qual não recorreu no momento oportuno. A Decisão agravada, por sua vez, tão somente reiterou o que anteriormente restou decidido, não tendo o condão de reabrir o prazo recursal. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto inadmissível ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 4 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator